Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS, com a finalidade de: a) afastar o trânsito em julgado do decreto sentencial prolatado nos autos da ação anulatória de ato demolitório no D123623-OEU (PJE 0702186-31.2020.8.07.0018), que tramitou Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal; b) julgar procedente a pretensão anulatória. Na inicial, aduz, preliminarmente, que não obstante não ter composto o polo ativo da referida ação, seria parte legitima para ajuizar a presente ação rescisória, uma vez que é terceira prejudicada, pois, além de residir no imóvel que será demolido, é sucessora/herdeira da senhora Maria Josefa dos Santos (falecida), que possuía os direitos aquisitivos do imóvel “sub judice”. Narra que sua família reside e trabalha no Núcleo Vargem Bonita, lote 04, casa 01, desde 1971. Não obstante, a Administração Pública editou o auto de infração no D123623-OEU, com determinação demolitória, ao fundamento que foram erigidas construções sem autorização específica. Por isso, ajuizou-se a ação anulatória de ato demolitório no D123623-OEU )PJE 0702186-31.2020.8.07.0018), a qual foi julgada improcedente pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, cuja sentença foi confirmada pelo Colegiado da 5a Turma Cível do TJDFT, ao argumento que o imóvel foi construído em área pública, pertencente a TERRACAP, em localidade de proteção ambiental. Verbera que essas premissas estão equivocadas. Assinala que fora violado o seu direito de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova pericial. Verbera que a Vara que prolatou o decreto sentencial não seria competente para apreciar e julgar a ação originária. Ao final, pede: a) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedida, inaudita altera parte, a tutela de urgência para o fim de permitir a imediata suspensão do ato demolitório no D123623-OEU, uma vez que o imóvel em comento não faz parte da poligonal da chácara 4, tampouco está inserido na Zona de Vida Silvestre-ZVS da APA do Ribeirão Gama e Cabeça de Veado; c) A citação da parte Requerida para, querendo, apresentar defesa cabível; d) Seja declarada a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para julgar a lide; e) Seja, em judicium rescindens, afastada a coisa julgada incidente sobre o v. acórdão proferido no bojo da ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo no 0702186-31.2020.8.07.0018, em trâmite na da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com fulcro no artigo 966, IV, V, VII, VIII, §o 1o do Código de Processo Civil; f) Seja, em judicium rescissorium, proferido novo julgamento por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o fim de que seja rescindindo v. acórdão, para o fim obter a suspensão do ato demolitório no D123623-OEU, uma vez que o imóvel em comento não faz parte da poligonal da chácara 4, tampouco está inserido na Zona de Vida SilvestreZVS da APA do Ribeirão Gama e Cabeça de Veado, e para tanto, é indispensável à reabertura da instrução processual para o fim de realização de prova pericial; Sem custas iniciais. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro o pedido de gratuidade de justiça, porque a autora comprovou documentalmente seu estado de miserabilidade. Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a autora coligir ao presente caderno processual: a) cópia da integralidade dos autos principais; b) documento integral que revele que a autora reside no imóvel descrito no auto de infração D123623-OEU (documento de ID 37970226 não se presta para tanto). Penalidade pela desídia: indeferimento da inicial. P. I. Brasília, 15 de setembro de 2022, Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA